Tribunal: STF
Processo: HC 52288
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-23
Data de publicação: 1974-05-23

Ementa:
PROCESSO CONTRA PREFEITO, POR CRIME DE RESPONSABILIDADE (D1.201, DE
27.2.67).
1) EXIGE MOTIVAÇÃO O DESPACHO QUE, AO RECEBER A DENUNCIA, DETERMINA
O AFASTAMENTO DO ACUSADO DO EXERCÍCIO DO CARGO (RECR.75.098, RTJ
63/854).
2. AO CONTRARIO DA APLICAÇÃO PROVISORIA DE INTERDIÇÕES DE DIREITO,
QUE E DE INDOLE PENAL MATERIAL, O AFASTAMENTO CONSTITUI MEDIDA DE
COERÇÃO PROCESSUAL E, COMO TAL, SÓ SE JUSTIFICA ENQUANTO ATENDE A
UTILIDADE DO PRÓPRIO PROCESSO.
3) HABEAS CORPUS DEFERIDO.